Tribunal: STF
Processo: HC 226287
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Matheus da Silva Oliveira em favor de Leonardo Benício de Souza Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ, nos autos do HC 810.006/PR. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEONARDO BENICIO DE SOUZA OLIVEIRA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0016383-32.2023.8.16.0000. 



    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 06/08/2022, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 157, § 2°, inciso II; 307; e 330 c/c o art. 69, todos do Código Penal, termos em que denunciado. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que há excesso de prazo para formação da culpa e que a prisão excede o peremptório prazo de 90 (noventa) dias, estatuído no art. 316, parágrafo único, do CPP. 



    Ressalta, ainda, que a segregação processual do custodiado, com condições pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea; não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, na forma do art. 312 do CPP; e não foi observado o princípio da proporcionalidade. 



    Por fim, aduz serem adequadas e suficientes, ao caso em comento, as medidas cautelares alternativas, positivadas no art. 319 do referido diploma legal. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ou prisão domiciliar.” (eDOC 8) 



    Nesta Corte, Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requer a superação da Súmula 691 do STF. (p. 4)



    Alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há 235 dias, sem que houvesse revisão do cabimento da pena. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a ilegalidade do decreto prisional, que seja expedido alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. (eDOC 1, p. 21-22)



    O ato coator transitou em julgado em 29.3.2023, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ, indeferiu liminarmente, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente teve concessão de liberdade provisória no dia 17.5.2022 sendo imposta a medida de monitoração eletrônica. Contudo, foi novamente preso em situação de flagrância delitiva no dia 27.5.2022 pela prática de delitos patrimoniais, ou seja, apenas dez dias após sua prisão nos presentes autos. (eDOC 6, p. 2)



    Para a melhor compreensão da controvérsia transcrevo a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva:



    “Pois bem. Dos autos, verifica-se que os acusados foram denunciados em razão da prática dos seguintes fatos:



    ““No dia 15 de maio de 2022, por volta de 16h30min, na Av. Prefeito Omar Sabbag 277 – Bairro Jardim Botânico – Curitiba/PR, os denunciados MILENA RITA LOPES e LEONARDO BENÍCIO DE SOUZA OLIVEIRA, ambos em comunhão de vontades, previamente ajustados e em unidade de desígnios, um aderindo a conduta do outro, agindo dolosamente, vale dizer, com conhecimento (elemento intelectual, no sentido de representação psíquica) e vontade (elemento volitivo, no sentido de querer realizar – ‘decisão de agir’ – as circunstâncias do tipo legal)1 , plenamente ciente da reprovabilidade de seu comportamento, mediante grave ameaça, consistente em fazerem menção de estarem armados, subtraíram para si com ânimo de assenhoreamento definitivo, 01 (um) celular marca Motorola G6, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais) e 02 (dois) cartões bancários, recuperados e entregues a vítima Henrique Rubio Sanches (cf. Auto de exibição e apreensão mov. 1.16, Auto de avaliação mov. 1.18, e Auto de entrega de mov. 1.19)”. 



    “Ato contínuo, no mesmo contexto anterior, o denunciado LEONARDO BENÍCIO DE SOUZA OLIVEIRA, agindo dolosamente, vale dizer, com conhecimento (elemento intelectual, no sentido de representação psíquica) e vontade (elemento volitivo, no sentido de querer realizar – ‘decisão de agir’ – as circunstâncias do tipo legal)2 , plenamente ciente da reprovabilidade de seu comportamento, desobedeceu à ordem legal de funcionário público competente, consistente em tentar se evadir após receber a voz de abordagem. Consta que os acusados abordaram a vítima perguntando o horário, momento em que a vítima respondeu dizendo que não sabia, e os denunciados anunciaram o assalto ordenando que o ofendido entregasse o celular, e o acusado Leonardo fez menção de estar com uma arma de fogo no bolso. Na sequência, após a vítima entregar seu pertences aos acusados, ela abordou a equipe policial que estava em patrulhamento, e a equipe policial deu voz de abordagem, tendo o acusado Leonardo desobedecido e tentado empreender fuga. O aparelho celular da vítima foi encontrado em posse da acusada Milena, no bolso da sua jaqueta, e os cartões bancários estavam na posse do acusado Leonardo que os dispensou enquanto tentava se evadir. A vítima afirmou que reconhece os acusados como autores do crime”. 



    “Ato contínuo, na Avenida Presidente Wenceslau Bráz, 3968 – Bairro Lindoia – Curitiba, na Central de Flagrantes, os denunciados MILENA RITA LOPES e LEONARDO BENÍCIO DE SOUZA OLIVEIRA, com vontade e consciência, ciente da ilicitude de sua conduta, atribuíram-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, ao afirmar aos policiais militares durante a lavratura do boletim de ocorrência que seus nomes eram Maria Rita Lopes e Anderson da Silva de Oliveira, para obter vantagem em proveito próprio, visando não responder em nome próprio pelos atos praticados, vide b.o. de mov. 1.3”. 



    Ou seja, o que se afere, in casu, é a presença do o fumus commissi delicti, conforme elementos informativos constantes da fase preliminar – depoimento da vítima, dos condutores, apreensão da res (celular e cartões bancários), confissão dos acusados, entre outros. 



    Quanto aos fundamentos para decretação da prisão preventiva, elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, depreende-se o da garantia da ordem pública (periculum libertatis), considerando a prática de delito com violência, além de ter o acusado tentado fugir durante a abordagem policial, bem como ter se atribuído falsa identidade a fim de evitar responder pelos atos criminosos supostamente praticados.



    Não se pode deixar de realçar ainda que quando da concessão de liberdade provisória em favor do denunciado LEONARDO no dia 17/05/2022 (seq. 25), a ele foi imposta a medida de monitoração eletrônica, contudo, LEONARDO foi novamente preso em situação de flagrância delitiva no dia 27/05/2022 pela prática de delitos patrimoniais no bairro Hauer, desta capital (cf. ação vinculada – seq. 30 e autos 0001880-34.2022.8.16.0196), ou seja, apenas dez dias após sua prisão nos presentes autos.



    Assim, ante ao não cumprimento da primeira medida cautelar referida resta demonstrada a insuficiência destas a acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.” (eDOC 6) 



    A decisão se encontra em acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal pois, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 



    A prisão sofrida pelo paciente, de menos de um ano, em face das particularidades do caso não figura-se como excesso de prazo.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente